Tribunal: TJDFT
Processo: 0706680-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706680-48.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO PAPA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento na ausência de legitimidade ativa e de interesse processual. 2. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção decorrente do agravo de instrumento n. 0707509-32.2024.8.07.0000, conhecido e desprovido. 3. Em ação ajuizada pela pessoa física Fernando Rodrigues Papa (titular da sociedade unipessoal de advocacia apelante) com o mesmo pedido e com a mesma causa de pedir (processo n. 0705125-93.2024.8.07.0001), houve extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento em ilegitimidade ativa. 4. Na ação revisional de aluguel n. 0708936-61.2024.8.07.0001, o Banco do Brasil S.A. apresentou cópias do contrato de locação e respectivos aditivos celebrados com a cliente da apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A controvérsia recursal consiste em saber (i) se há legitimidade ativa e (ii) se há interesse recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Nos termos do art. 17 do CPC, “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. 7. A autora pretende a condenação do Banco do Brasil S.A. à obrigação de fazer consistente em apresentar informações sobre locação de imóvel comercial localizado no município de Aliança do Tocantins/TO. Se a apelante não é titular da relação jurídica de direito material subjacente e se a hipótese não é de substituição processual, verifica-se a ausência de legitimidade ativa ordinária ou extraordinária. 8. O processo não tem utilidade ou proveito jurídico para a autora e a apresentação do contrato de locação nos autos da ação revisional de aluguel indica a desnecessidade da ação, o que evidencia a ausência de interesse processual. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 28 e 31, ambos da Lei 13.303/2016, sustentando ter legitimidade e interesse para a ação, pois as informações pretendidas seriam públicas e a via administrativa teria sido esgotada. Assevera que o recorrido tem a obrigação legal de apresentar a documentação requerida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 28 e 31, ambos da Lei 13.303/2016. Com efeito, ao concluir pela ausência de legitimidade ativa, bem como que o processo não teria utilidade ou proveito jurídico para a parte recorrente, o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023